Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 243. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL COM INCONSISTÊNCIAS INTERNAS. POSSÍVEL CONFUSÃO DE EVENTOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONTRADITÓRIOS. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente), circunstanciado pelo artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, nos contextos das Leis n. 14.344/2022 e n. 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de prova.
III. Razões de decidir:
3. O crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente é de conduta vinculada, exigindo a prática de um dos verbos nucleares do tipo: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica. A simples presença de bebida alcoólica no ambiente, ou o seu consumo por criança ou adolescente, não configura, por si só, o tipo penal, é imprescindível que se identifique, com segurança, quem praticou a conduta.
4. No caso, não ficou demonstrada, com a certeza exigida para a condenação criminal, a autoria do fornecimento, isto é, se foi o réu quem entregou a bebida à vítima.
5. O depoimento especial da vítima, colhido mais de dois anos após os fatos, apresenta inconsistências internas que evidenciam o desgaste da memória e sugerem possível confusão com episódio diverso. Além disso, a divergência entre o relato colhido próximo aos fatos na delegacia e a versão apresentada anos depois em juízo, em sentido diametralmente oposto quanto à identidade de quem forneceu a bebida, compromete a confiabilidade da versão judicial e impede que ela seja recebida como prova segura da autoria atribuída ao réu.
6. Não se pode ancorar a condenação na versão titubeante da vítima e de uma testemunha, amiga da vítima, que, em determinado momento, foi apontada, pela vítima, como a própria autora do delito, mormente quando há, de outro lado, a versão uniforme do réu e sua genitora, negando a autoria do acusado.
7. Presente dúvida razoável e insuperável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio constitucional do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.